Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728152-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT AGRAVADO: JOSE RUFINO RAMIREZ RODRIGUEZ, ANA VIRGINIA TALERO MEDINA D E S P A C H O Agravo de Instrumento sem pedido de efeito suspensivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator